Tribunal: STF
Processo: MS 21209
Classe: MS
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-19
Data de publicação: 2002-09-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO
PROCESSO. ALEGADO VÍCIO NA INTIMAÇÃO. NÃO-CONFIGURAÇÃO.
Esta Corte
tem posição firmada no sentido de não ser nula a intimação efetuada
em nome de um dos advogados quando há substabelecimento com reserva
de poderes (AGRAG 64.093 e AGRRE 164.577).
Agravo regimenal
desprovido.